Tribunal: STF
Processo: AO 155
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-23
Data de publicação: 1995-08-23

Ementa:
EMENTA:  - Perante a enumeração exaustiva do art. 69 da Lei
Orgânica  da  Magistratura  Nacional  (Lei  Complementar  n.  35-79),
ficaram revogadas as leis estaduais concessivas do direito de licenca
premio  ou especial  aos magistrados,  aos quais,  igualmente, não se
aplicam  as normas  que confiram  esse  mesmo direito  aos servidores
publicos em geral.
          Mandado de segurança, por tal fundamento, indeferido.